Tribunal: TJDFT
Processo: 0740830-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740830-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Luan Lima dos Santos Agravado: Santander Brasil Administradora de Consórcios Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luan Lima dos Santos contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Itapoã, nos autos no 0703851-97.2025.8.07.0021, assim redigida: “Da análise dos autos, reputo comprovadas a inadimplência e a mora do réu, nos termos do contrato de financiamento que instrui a inicial e da notificação efetivada validamente. Assim, ante a possibilidade de o bem dado em garantia ser depreciado ou transferido à terceiro, DEFIRO a medida liminar pretendida, com fundamento no Decreto-Lei no 911/1969, determinando a busca e apreensão do veículo acima descrito, em favor da parte autora. O bem deverá ficar depositado em mãos de algum dos representantes legais da parte autora, já indicados. Cumprida a liminar, CITE-SE para purgar a mora no prazo de 05 (cinco) dias, depositando a integralidade da dívida, ou apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia, nos termos dos §§ 2o e 3o do art.o 3.o do Decreto-Lei no 911/1969, com a redação dada pela Lei no 10.931/2004. Ainda, defiro a restrição judicial no veículo via RENAJUD, em atendimento ao artigo 3o, §9o, da Norma de Regência. À Secretaria para incluir a restrição junto ao RENAJUD, juntando comprovante. Após a juntada do mandado com finalidade atingida para a apreensão do bem, à Secretaria para o cancelamento da restrição junto ao RENAJUD. Confiro força de mandado de busca, apreensão e citação à presente decisão.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 76534038), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao determinar a expedição de mandado de busca e apreensão. Sustenta a inexistência de cartularidade do título de crédito, diante da não apresentação do instrumento original, bem como a ausência de comprovação da mora. Aduz, ainda, que a relação jurídica subjacente é de consumo, razão pela qual deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova em favor do consumidor. Argumenta que, diante da vulnerabilidade do consumidor, impõe-se a limitação dos juros negociais. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e afastada a constituição da mora, com a consequente revogação da liminar concedida na origem. O recorrente está momentaneamente dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, pois o recurso também tem por objeto a gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja devidamente aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No exercício do juízo de admissibilidade, em que pese ser tempestivo e apropriado, percebe-se que o agravo de instrumento interposto pelo recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e, por extensão, ao processamento. Convém ressaltar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a subsequente análise do tema de fundo do recurso. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos moldes das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A utilidade é revelada com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente, sendo certo que a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. No caso em exame as questões relativas à ausência de cartularidade, abusividade dos encargos acessórios e à possibilidade de revisão das cláusulas do negócio jurídico não foram objeto da decisão ora impugnada, que se limitou a verificar a constituição em mora do devedor. Em verdade, não é possível submeter a este Egrégio Tribunal de Justiça o exame de questões que não foram anteriormente decididas pelo Juízo singular. Caso contrário, estar-se-ia incorrendo em supressão de instância. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, conheço parcialmente o recurso, singelamente em relação à constituição em mora do devedor, ora recorrente. Em seguida, passo ao exame do requerimento de concessão de efeito suspensivo. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos afirmados pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve a constituição em mora do devedor, ora recorrente, como requisito para subsidiar o deferimento da medida liminar de busca e apreensão de bem móvel. O deferimento da medida liminar de busca e apreensão exige como único requisito a efetiva demonstração da mora do devedor. De acordo com a regra prevista no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, redação dada pela Lei no 13.043/2014, a comprovação da mora pode ser efetuada por meio da expedição de carta registrada, com aviso de recebimento, ou pelo protesto do título, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Em relação ao tema o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento dos Recursos Especiais números 1.951.662-RS e 1.951.888-RS, firmou a tese indexada pelo tema no 1132, ao estabelecer peremptoriamente que: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1.Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido.” (STJ. 2a Seção. REsps 1.951.662-RS e 1.951.888-RS (Tema 1132), Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. para acórdão Min. João Otávio de Noronha, julgado em 9/8/2023). (Ressalvam-se os grifos) Nesse sentido, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/69. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. ENDEREÇO NÃO PROCURADO. IRRELEVÂNCIA. MORA COMPROVADA. TEMA REPETITIVO N. 1.132 DO C. STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. O c. STJ, no julgamento do REsp n. 1.951.888/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.132), fixou a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. A fim de afastar qualquer dúvida sobre o alcance da tese jurídica firmada no Tema n. 1.132, o Exmo. Sr. Ministro João Otávio de Noronha, relator para a redação do acórdão, anotou em seu voto vencedor: Essa conclusão abarca como consectário lógico situações outras igualmente submetidas à apreciação deste Tribunal, tais como quando a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de "ausente", de "mudou-se", de "insuficiência do endereço do devedor" ou de "extravio do aviso de recebimento", reconhecendo-se que cumpre ao credor demonstrar tão somente o comprovante do envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato. 3. Diante da força vinculante dos precedentes qualificados (art. 927, III, do CPC), aplica-se a tese jurídica fixada no Tema Repetitivo n. 1.132 (REsp n. 1.951.888/RS) para considerar como comprovada a mora do devedor, ora apelado, porquanto revela-se que o credor se desincumbiu de seu ônus ao comprovar o encaminhamento da notificação extrajudicial ao endereço indicado pelo réu no contrato, ainda que os Correios tenham deixado de entregá-la diretamente ao devedor por endereço não procurado. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.” (Acórdão no 1876800, 0711783-30.2024.8.07.0003, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024.) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO. MORA. ENVIO. NOTIFICAÇÃO. ENDEREÇO. CONTRATO. NÃO PROCURADO. EMENDA. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO. PROCESSO. DESCABIMENTO. TEMA REPETITIVO N. 1.132 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros (Tema Repetitivo 1.132 do Superior Tribunal de Justiça). 2. A mora ocorre automaticamente com o inadimplemento voluntário da obrigação (mora ex re) e prescinde de notificação via Cartório de Títulos e Documentos ou protesto do título. 3. A notificação extrajudicial do devedor fiduciante possui a finalidade de informá-lo sobre o débito, porém, não produz efeitos em relação à constituição em mora necessária à propositura da ação de busca e apreensão. Trata-se de formalidade legal que, inclusive, dispensa a demonstração da efetiva entrega ao destinatário. 4. O envio de carta registrada com aviso de recebimento para o endereço informado no contrato atende ao dever legal de comprovar a comunicação da mora imposto ao credor fiduciário na ação de busca e apreensão, ainda que a notificação não tenha sido entregue ao devedor fiduciante ante a informação de endereço não procurado. 5. Apelação provida. (Acórdão no 1833557, 07106143920238070004, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024.) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO AO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO.ANOTAÇÃO DE "NÃO PROCURADO". TEMA 1132/STJ. SENTENÇA CASSADA. 1. Trata-se de ação de busca e apreensão de veículo, com pedido liminar, na qual o autor alega a inadimplência do réu quanto às obrigações contraídas no contrato garantido por alienação fiduciária. 2. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, a comprovação da mora "decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário". 3. Na hipótese, o autor enviou a notificação ao endereço do devedor constante do contrato, mas a diligência restou frustrada, sob o motivo de "não procurado". 4. O colendo STJ firmou a orientação de que, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros (Tema 1.132). Entendeu-se que, como a mora decorre do simples vencimento da obrigação, a sua comprovação seria uma mera formalidade, tanto que a própria norma faculta a sua realização mediante o envio da notificação ao endereço constante do contrato e, simultaneamente, dispensa a assinatura do devedor, de modo que seria irrelevante o resultado da diligência. 5.Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. (Acórdão no 1828671, 07432385320238070001, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024.) (Ressalvam-se os grifos) Uma vez ajuizada a ação de busca e apreensão, transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da decisão liminar, sem a desconstituição da situação jurídica da mora, a posse e a propriedade do veículo são consolidadas em favor do credor, nos termos da regra prevista no art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/1969. A esse respeito o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido. (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, julgado em 14/5/2014) Na hipótese em exame é possível verificar que aos 3 de julho de 2025 a notificação extrajudicial (Id. 246614699) foi remetida para o endereço indicado no instrumento negocial (Id. 246610844), mas o AR retornou com a anotação de “ausente”. Assim, a notificação de mora deve ser considerada válida, pois foi encaminhada ao endereço indicado pelo devedor no momento da celebração do negócio jurídico. Por essa razão o requisito legal exigido para o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão foi devidamente preenchido. Em relação à gratuidade de justiça convém destacar que as normas estabelecidas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e no art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão do benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não pode ser deferida por meio da mera presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se a gratuidade é realmente justificada pela hipossuficiência da parte. Ademais, o recolhimento voluntário da quantia correspondente às custas processuais configura ato incompatível com o requerimento de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que evidencia a possibilidade de suportar, a parte recorrente, os encargos financeiros respectivos. A propósito, atente-se para o teor da seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO VALOR DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONSTATADO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. SALDO DEVEDOR. ATUALIZAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de cobrança do valor do saldo devedor referente à aquisição de unidade imobiliária. 2. Ocorre preclusão lógica no caso em que o apelante formula requerimento de gratuidade de justiça e espontaneamente recolhe o valor alusivo ao preparo recursal. Assim, a conduta contraditória do recorrente é fator impeditivo para a concessão da gratuidade de justiça. 3. Afigura-se acertada e não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito, sem a realização de perícia, se o referido meio probatório não se mostrar útil ou necessário, notadamente nas hipóteses em que as provas já produzidas nos autos são suficientes para o desate da controvérsia. 4. De acordo com a regra prevista no art. 422 do Código Civil a relação jurídica negocial deve ser pautada pelo princípio da boa-fé objetiva. Assim, os contratantes ficam obrigados a cumprir as obrigações respectivas. 5. Constatado que o saldo devedor indicado pela vendedora em seu favor foi computado de acordo com as cláusulas contratuais consensuadas pelas partes deve ser mantida a condenação da ré ao pagamento do valor correspondente. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1304294, 0717429-03.2019.8.07.0001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020) (Ressalvam-se os grifos) Por essa razão a concessão da gratuidade de justiça deve ser indeferida. Diante desse contexto a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente não está demonstrada. Fica dispensado o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações conheço em parte o recurso e indefiro os requerimentos de concessão de efeito suspensivo e de gratuidade de justiça. Quanto ao mais, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento e comprovação, nestes autos, do valor referente ao preparo recursal, de acordo com a regra prevista no art. 99, § 7o, do CPC. Desde logo o recorrente fica advertido de que o descumprimento da presente ordem ensejará o não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília-DF, 23 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator